Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745727-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SENIVALDO MACHADO DE MORAES D E S P A C H O Compulsando os autos da ação da execução na origem, verifico que, em 17/12/2020, o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo noticiado pelas partes (ID 80038132). Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator